Tribunal: TJBA
Processo: 8103429-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103429-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDER MOREIRA DA SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MARCELO REIS ROCHA, ANA CRISTINA REIS SANTOS SPINOLA, JADSON SARDINHA BRANDAO

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE EDER MOREIRA DA SILVA FERREIRA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO VOTORANTIM S.A. REJEITADAS.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por EDER MOREIRA DA SILVA FERREIRA e JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Os autores foram vítimas de fraude mediante boleto falso enviado por e-mail, que continha dados específicos e sigilosos do contrato de financiamento mantido com a BV Financeira, induzindo-os ao pagamento de quatorze mil e quinhentos reais acreditando tratar-se de oferta legítima de quitação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a emissão de boleto fraudulento com dados reais do contrato de financiamento caracteriza falha na segurança do banco e se a demora da intermediadora de pagamentos em bloquear o valor após a denúncia do consumidor configura responsabilidade solidária por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras e intermediadoras de pagamento por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, fundando-se no risco da atividade e na teoria do fortuito interno. O vazamento de dados sigilosos do contrato, que permitiu a elaboração de boleto com extrema verossimilhança e identidade visual da financeira, demonstra falha inescusável no dever de segurança de dados sob guarda da instituição bancária. A instituição de pagamento intermediária responde solidariamente pela falha na prestação do serviço ao quedar-se inerte por cinco dias após ser alertada sobre a fraude, permitindo o levantamento do numerário pelo fraudador e frustrando a mitigação do dano. A ocorrência de fraude sofisticada baseada em informações privilegiadas do sistema bancário afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o erro foi provocado pela quebra de sigilo e aparência de legitimidade do documento. O dano moral resta configurado diante da angústia, do desfalque patrimonial expressivo e do descaso das rés na resolução do impasse, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e atingindo a dignidade dos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes do vazamento de dados sigilosos de contratos, o que caracteriza fortuito interno. 2. A intermediadora de pagamentos que não adota medidas imediatas de bloqueio após a denúncia de fraude pelo consumidor incorre em falha na prestação do serviço e responde solidariamente pelos danos causados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, 14 e 17; CPC, arts. 85, § 2º, 489, § 1º, IV e 1.013, § 3º, IV; Lei nº 10.406/2002 (CC), art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-BA - Apelação: 80015904420238050230, Relator.: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA,SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025; TJ-SP - Apelação Cível: 10102855720238260510 Rio Claro, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 13/01/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103429-28.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes EDER MOREIRA DA SILVA FERREIRA e JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA, e como apelados BANCO VOTORANTIM S.A. e MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, de ilegitimidade ativa de Eder Moreira da Silva Ferreira e de ilegitimidade passiva do Banco Votorantim S.A.,
para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença de primeiro grau, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA